Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721592-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: DROGARIA A DROGAFARMA LTDA - ME, DIOGO RESENDE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Cooperativa de Crédito do Servidor Federal Ltda, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, no bojo da Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu a penhora dos carros alienados fiduciariamente. Em suas razões, o agravante alega que solicitou a penhora sobre os direitos aquisitivos dos bens gravados pela alienação fiduciária. Afirma que a medida encontra previsão no art. 835, inc. XII, do CPC. Destaca que a demora para se efetivar a constrição judicial poderá inviabilizá-la, considerando a possibilidade de alienação do ágio ou mesmo do próprio bem, se houver quitação. Pede, em antecipação de tutela, o deferimento da penhora na forma indicada. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Pugna o agravante pela penhora dos direitos aquisitivos dos seguintes bens, registrados com alienação fiduciária: I/LR EVOQUE PURE P5D, 2012, PLACA: JIV6002; GM/ASTRA HATCH 5P GSI, 2004, PLACA: DMT2943 e VW/UP TAKE MCV, 2018, PBG3245. Na r. decisão agravada consta que a constrição judicial foi indeferida sob o fundamento de que “é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no art. 7°-A, do Decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014”. No caso de bem alienado fiduciariamente, como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se admite a penhora sobre o próprio bem para satisfazer crédito de terceiro. No entanto, podem ser constritos os direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária, na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Destaca-se, enfim, que “a penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, salvo comprovação de grave risco de perecimento, não permite a remoção do veículo para depósito público, uma vez que até a quitação da dívida a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário” (Acórdão 1263842, Rel.: Des. Sérgio Rocha, DJe: 28/07/2020). Sobre o tema, colaciona-se julgado de minha relatoria com posição equivalente, verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMETO. ADMISSIBILIDADE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2.Presentes os pressupostos processuais (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c artigo 52 da Lei no. 9.099/95), e a fim de garantir o duplo grau de jurisdição em relação às decisões proferidas em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, admite-se o processamento do Agravo de Instrumento. 3. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. 4.No caso de bem alienado fiduciariamente, como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se admite a penhora sobre o próprio bem para satisfazer crédito de terceiro. 5.No entanto, podem ser constritos os direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária, na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02.062016, DJe 10.06.2016). 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, até o limite do débito em execução. 7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão: 1136562, Primeira Turma Recursal, Rel.: Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 21/01/2019) Frente estas premissas, há que falar em plausibilidade no direito do agravante à penhora dos veículos descritos no processo originário. Outrossim, vislumbra-se na possibilidade de alienação dos automóveis um risco de dano pela espera do exame do mérito recursal. Presentes, pois, os requisitos autorizadores da liminar pretendida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos dos bens gravados pela alienação fiduciária, até o limite do débito em execução. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021, 15:30:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator